Tribunal: STF
Processo: Rcl 81649
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Enrique Franco Amastha alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins violado, no Processo n. 0010049-53.2025.8.27.2700, o decidido no julgamento conjunto das ADPFs 492 e 493, e ADI 4.986.



    Narra que ajuizou ação popular “com o objetivo específico de suspender a exploração ilegal de apostas de quota fixa pela LOTOTINS, pois a empresa recebeu concessão estadual para exploração exclusiva dos serviços lotéricos no Estado, o que não engloba apostas de quota fixa”.



    Afirma que a exploração de apostas por quota fixa é regulamentada pela Lei Federal nº 14.790/2023, e exige prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos termos do seu art. 4º, o que não se observou no caso sob apreciação.



    Relata que o magistrado de primeira instância concedeu tutela antecipada para suspender as apostas de quota fixa realizadas pela Lototins, mas a decisão teve sua eficácia suspensa em segundo grau, em sede de tutela antecipada recursal em agravo de instrumento.



    Defende que a fundamentação da decisão proferida em segundo grau está em desacordo com os paradigmas, pois “tanto a legislação citada quanto os precedentes mencionados versam exclusivamente sobre os serviços lotéricos tradicionais, tais como Mega-Sena, Quina, Lotomania, Lotofácil, Dupla Sena, e raspadinhas (loteria instantânea tradicional). Em nenhuma hipótese se autoriza a exploração da modalidade de apostas por quota fixa por meio de concessão, uma vez que esta exige autorização prévia, específica e individualizada do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos artigos 4º da Lei nº 14.790/2023 e pelo artigo 29, §3º, da Lei nº 13.756/2018”.



    Segue argumentando que “é evidente o equívoco cometido pelo Tribunal Estadual, ao equiparar indevidamente as apostas de quota fixa às modalidades lotéricas tradicionais, ainda mais permitindo que ocorra monopólio por meio de concessão onde deve ser concorrencial por autorização do Ministério da Fazenda, ignorando as expressas exigências legais e regulamentares federais, bem como os fundamentos constitucionais fixados pelo STF”.



    Requer, por esses motivos, a cassação do ato reclamado, restabelecendo-se a decisão liminar concedida em primeira instância.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    No julgamento conjunto das ADPFs 492 e 493, e ADI 4.986, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a competência material para explorar os serviços de loteria não é exclusiva da União, de modo que não há óbice constitucional a que este serviço público seja prestado pelos Estados-membros, desde que observem a legislação federal sobre a matéria. Nesses termos, declarou inconstitucionais os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei 204/1967. 



    As conclusões expostas no voto do relator foram as seguintes:



     



    (i) A exploração de loterias ostenta natureza jurídica de serviço público (art. 175, caput, da CF/88), dada a existência de previsão legal expressa;



    (ii) Os arts. 1º e 32 do Decreto-Lei 204/1967, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, pois colidem frontalmente com o art. 25, § 1º, da CF/88, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União (art. 21 da CF/88);



    (iii) A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX, da CF/88) não preclui a competência material dos Estados para explorar as atividades lotéricas nem a competência regulamentar dessa exploração. Por esse motivo, a Súmula Vinculante 2 não trata da competência material dos Estados de instituir loterias dentro das balizas federais, ainda que tal materialização tenha expressão através de decretos ou leis estaduais, distritais ou municipais.



    (iv) Por outro lado, as legislações estaduais instituidoras de loterias, seja via lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição de serviço público titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode definir as modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração pelos Estados.



    Por sua vez, o órgão reclamado, interpretando a legislação federal sobre a matéria, entendeu, em cognição sumária, que se aplicaria ao caso concreto a outorga do serviço lotérico por concessão, o que o levou a suspender a eficácia da tutela antecipada deferida na origem. Confira-se o teor do ato reclamado:



    No caso em tela, a empresa agravante manifesta sua inconformidade com a decisão proferida pelo Juízo de origem, que deferiu a antecipação de tutela requestada na ação originária.



    A decisão agravada deliberou no sentido de que “a princípio, mostra-se configurada a probabilidade de direito capaz de subsidiar a liminar almejada, vez que o Estado do Tocantins, em tese, desrespeitou a citada legislação Federal no que tange a exploração de apostas de quota fixa, seja por ter concedido uma concessão (e não uma autorização) ao Consórcio Lototins; seja em virtude de ter fixado o prazo de 20 anos de contrato (Capítulo 1 - Disposições Iniciais - xxxviii), enquanto que o prazo máximo autorizado por Lei seria de 05 anos”.



    Desse modo, das questões suscitadas nos autos constato que a matéria em discussão encontra-se regulamentada no texto da Lei Federal 14.790/23.



    Veja-se que o Juízo primevo ao proferir a decisão aplicou de forma equivocada os artigos 4º e 5º da Lei Federal nº 14.790/2023, eis que o artigo 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023, no Capítulo V-A, que trata da exploração das loterias pelos estados e pelo distrito federal, assim dispõe:



    Art. 35-A. Os Estados e o Distrito Federal são autorizados a explorar, no âmbito de seus territórios, apenas as modalidades lotéricas previstas na legislação federal.



    § 1º A exploração de loterias pelos Estados e pelo Distrito Federal poderá ser efetuada mediante concessão, permissão ou autorização ou diretamente, conforme regulamentação própria, observada a legislação federal.



    [...]



    Assim, diferente do entendimento adotado pelo Magistrado a quo, verifica-se que a legislação de regência permite a modalidade “concessão” para outorgar os serviços lotéricos, consoante o dispositivo legal acima transcrito. 



    De igual modo, quanto ao prazo da concessão infere-se que está em consonância à Lei nº 8.987/1995 (Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências).



    Dessa forma, entendo que, para fins de suspensão da decisão agravada, o recorrente apresentou elementos probatórios que indicam a plausibilidade do direito vindicado pela agravante no presente recurso, bem como restou demonstrado a risco de perigo da demora, na medida em que a decisão de primeiro grau causa prejuízos à requerente e também ao erário estadual.



    Neste contexto, verifico que a parte agravante conseguiu demonstrar os requisitos necessários para fundamentar o pedido de suspensão da decisão recorrida.



    Diante do exposto, defiro a medida liminar pleiteada para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.



     



    No caso sob apreciação, alega-se descumpridos os paradigmas, uma vez que o relator do recurso na origem não teria observado o teor da legislação federal que rege a matéria.



    Sucede que o órgão reclamado não afastou a competência material do Estado para prestação de serviço público de loteria, e nem mesmo afastou a competência legislativa privativa da União a respeito de sorteios e consórcios. Limitou-se, isto sim, a interpretar a legislação aplicável à matéria, concluindo pela legitimidade do modelo de concessão para outorga de serviços lotéricos, inclusive para apostas de “quota fixa”.



    Portanto, longe de convalidar a criação de novas modalidades de consórcios e sorteios, ou a outorga por modalidades não previstas na legislação federal, a autoridade reclamada apenas concluiu que o modelo de exploração lotérica em discussão na origem encontra amparo em preceito legal autorizativo.



    Presentes essas premissas, e abstendo-me de tecer considerações sobre a correção do raciocínio desenvolvido no ato reclamado, entendo que a decisão não transgrediu as diretrizes sobre competência estabelecidas nos paradigmas mencionados.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente